Tribunal: TJES
Processo: 0000322-95.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000322-95.2018.8.08.0032

APTE: ELAINE MIRANDA SANTIAGO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06.
REDIMENSIONAMENTO DA
DOSIMETRIA
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
In
casu
,
a
materialidade delitiva foi demonstrada por meio
do
Auto de Apreensão de fl. 21; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 22; Boletim Unificado de fls. 26/27-v; Laudo Químico de fl. 45 e Relatório Final de fls. 54/56. Já a autoria, restou evidenciada através dos depoimentos dos Militares PMES Bruno dos Santos Barbosa e PMES Marcelo Paneto, atuantes no flagrante
.

2
.
C
ediço que para a comprovação do crime de tráfico não se faz imprescindível a realização de atos de mercancia, bastando que o agente tenha a posse ou guarda do entorpecente, cuja destinação comercial é evidenciada por indícios e circunstâncias, tais como a forma de acondicionamento, as condições do agente, a quantidade e a incriminação de Policiais, o que só se desfigura quando o agente comprova a destinação exclusiva para uso próprio, o que não

se verifica na hipótese.

3.
Malgrado a apelante afirme ser usuária de drogas, nada impede que coexista, na mesma pessoa, as figuras de usuário e traficante, sendo certo que as circunstâncias no caso concreto apontam para o crime em comento, o que inviabiliza o reconhecimento da desclassificação da conduta que lhe foi aplicada para o consumo próprio como estabelece o artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

4
.
Quanto
a concessão da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06,
melhor sorte não socorre a apelante,
visto que
retou
demonstra
do
sua dedicação às atividades criminosas,
o que
obsta o reconhecimento da minorante em questão
.

5
.
Para a valoração do
quantum
de cada circunstância judicial, o Superior Tribunal de Justiça entende que, diante da ausência de parâmetros legalmente estipulados, é adequada a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo, calculada a partir da pena mínima cominada em abstrato, coibindo, assim, aumentos desmesurados da pena base.

6.
Re
curso conhecido e
parcialmente
p
rovido,
apenas para redimensionar a pena-base, aplicando-lhe a fração de 1/6 para exasperar a circunstância judicial negativada
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000322-95.2018.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELAINE MIRANDA SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000322-95.2018.8.08.0032

APTE: ELAINE MIRANDA SANTIAGO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06.
REDIMENSIONAMENTO DA
DOSIMETRIA
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
In
casu
,
a
materialidade delitiva foi demonstrada por meio
do
Auto de Apreensão de fl. 21; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 22; Boletim Unificado de fls. 26/27-v; Laudo Químico de fl. 45 e Relatório Final de fls. 54/56. Já a autoria, restou evidenciada através dos depoimentos dos Militares PMES Bruno dos Santos Barbosa e PMES Marcelo Paneto, atuantes no flagrante
.

2
.
C
ediço que para a comprovação do crime de tráfico não se faz imprescindível a realização de atos de mercancia, bastando que o agente tenha a posse ou guarda do entorpecente, cuja destinação comercial é evidenciada por indícios e circunstâncias, tais como a forma de acondicionamento, as condições do agente, a quantidade e a incriminação de Policiais, o que só se desfigura quando o agente comprova a destinação exclusiva para uso próprio, o que não

se verifica na hipótese.

3.
Malgrado a apelante afirme ser usuária de drogas, nada impede que coexista, na mesma pessoa, as figuras de usuário e traficante, sendo certo que as circunstâncias no caso concreto apontam para o crime em comento, o que inviabiliza o reconhecimento da desclassificação da conduta que lhe foi aplicada para o consumo próprio como estabelece o artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

4
.
Quanto
a concessão da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06,
melhor sorte não socorre a apelante,
visto que
retou
demonstra
do
sua dedicação às atividades criminosas,
o que
obsta o reconhecimento da minorante em questão
.

5
.
Para a valoração do
quantum
de cada circunstância judicial, o Superior Tribunal de Justiça entende que, diante da ausência de parâmetros legalmente estipulados, é adequada a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo, calculada a partir da pena mínima cominada em abstrato, coibindo, assim, aumentos desmesurados da pena base.

6.
Re
curso conhecido e
parcialmente
p
rovido,
apenas para redimensionar a pena-base, aplicando-lhe a fração de 1/6 para exasperar a circunstância judicial negativada
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 31 de janeiro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000322-95.2018.8.08.0032

APTE: ELAINE MIRANDA SANTIAGO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

ELAINE MIRANDA SANTIAGO
,

em face da
s
entença
de fls. 277/280,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou
a
ré
ao cumprimento da pena de
0
6
(
seis
) ano
s

de
reclusão
e
6
00 (
seiscentos
) dias-multa
,
em regime inicial
semi
aberto,

pela prática do crime previsto

n
o

artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
306
/
315
,

p
ugnando
a Defes
a pela
absolvição
da apelante
ou, subsidiariamente a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n° 11.343/06. Ainda pleiteia: a aplicação da benesse prevista no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06; a fixação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista que a douta magistrada não fundamentou adequadamente, além de exasperar a reprimenda de forma desproporcional; a isenção da pena de multa, ante a hipossuficiência da recorrente e, por fim, o benefício da gratuidade de justiç
a.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

Da absolvição do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06

A
apelante pleiteia
su
a absolvição quanto ao delito do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, alegando insuficiência probatória para embasar uma sentença condenatória.
Todavia não merece
guarida
.

Explico.

N
arra a denúncia que:

“
(...)
Consta em BU de n° 35507013 (fls. 23124), que no dia 0310312018, por volta das 117hrs, neste Município, após receberem diversas denúncias anônimas, uma guarnição da Polícia Militar abordou em um ponto de ônibus os denunciados Elaine Miranda Santiago e Luciano Lourenço da Silva, e após minuciosa revista, encontraram nos pertences de Elaine 110 (cento e dez) gramas de substância análoga à maconha, conforme auto de apreensão de fis. 18 e auto de constatação preliminar de fls.19.

Os denunciados, naturais do Distrito de Santo Eduardo (Campos dos Goytacazes/RJ), aduziram em sede policial que se deslocaram do Distrito até o Município de Mimoso do Sul/ES no intuito de comprarem "drogas" para o consumo pessoal, pagando o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) pelo entorpecente, com justificativa de que no Município sairia mais barat
o.

Contudo, segundo denúncias anônimas recebidas pela Polícia Militar, o casal de denunciados buscaria a "droga" em Mimoso para realizar a traficância no Distrito do qual residem, sendo certo que voltariam de ônibus com a "droga", fato este que se amolda perfeitamente no ocorrido neste dia.

O laudo pericial (exame químico) acostado às fls. 42, atesta que as substâncias encontradas estão entre os relacionados na lista Fi (Lista de substâncias entorpecentes de uso prescrito no brasil) da Portaria SVS/MS n° 344 da ANVISA, configurando-se "droga" para os fins legais

(...)”

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu
,
na medida em que
o conjunto probatório carreado ao presente caderno processual se mostra robusto em comprovar a culpabilidade d
a
mesm
a
pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

A
materialidade
delitiva foi demonstrada por meio
do
Auto de Apreensão de fl. 21; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 22; Boletim Unificado de fls. 26/27-v; Laudo Químico de fl. 45 e Relatório Final de fls. 54/56

Já a
autoria
, a meu sentir, restou evidenciada através dos depoimentos dos Militares PMES Bruno dos Santos Barbosa e PMES Marcelo Paneto, atuantes no flagrante,
narrando que:

“
[...]
TAMBÉM ESTAVA COMPONDO A GUARNIÇÃO QUE RECEBEU A INFORMAÇÃO DE QUE UMA MULHER DE NOME ELAINE, CONHECIDA POR
TRAFICAR DROGAS EM SANTO EDUARDO, DISTRITO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, VIRIA DESTE MUNICÍPIO ATÉ MIMOSO DO SUL COM O PROPÓSITO DE LEVAR DROGAS PARA ABASTECER O TRÁFICO EM CAMPOS DOS GOYTACAZE5; QUE ESSE INFORMANTE AINDA DISSE QUE A TAL MULHER VOLTARIA DE ÔNIBUS E NO FINAL DA TARDE; QUE FORAM PASSADAS AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, COMO COR DE PELE MORENA E CABELOS CACHEADOS; QUE DE POSSE DESSAS CARACTERÍSTICAS, A GUARNIÇÃO, JUNTAMENTE COM OUTROS POLICIAIS, REALIZARAM PATRULHAMENTOS NOS PONTOS DE ÔNIBUS DE MIMOSO DO SUL A FIM DE LOCALIZAR TAL PESSOA; QUE FOI LOCALIZADA UMA MULHER COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS RELATADAS NO PRIMEIRO PONTO DE ÔNIBUS DA RUA DR. JOSÉ MONTEIRO DA SILVA, BAIRRO PRATINHA, JUNTAMENTE COM UM HOMEM; QUE DIANTE DAS SEMELHANÇAS COM AS CARACTERÍSTICAS PASSADAS DA MULHER, A GUANRIÇÃO REALIZOU A ABORDAGEM; QUE AS PESSOAS ABORDADAS FORAM IDENTIFICADA COMO SENDO O SR. LUCIANO LOURENÇO DA SILVA E A SRA. ELAINE MIRANDA SANTIAGO; QUE NOS PERTENCES DA SRA. ELAINE FORAM ENCONTRADOS APROXIMADAMENTE 110 GRAMAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA; QUE INDAGADA SOBRE A DROGA, A SRA. ELAINE DISSE QUE SAIU DE SANTO EDUARDO E VEIO ATÉ MIMOSO DO SUL E PROSSEGUIU ATÉ O BAIRRO MORRO DA PALHA, ONDE TERIA COMPRADO A DROGA POR R$ 300,00 DE UMA PESSOA QUE NÃO SOUBE DIZER O NOME; QUE DIANTE DOS FATOS ELAINE FOI CONDUZIDA À SEDE DA 2aCIA/9013pM, ONDE SE ENCONTRAVA DE SERVIÇO DE GUARDA A SD CASSEMIRA, QUE PROCEDEU A BUSCA PESSOAL E MINUNCIOSA NA SRA. ELAINE, ASSEGURANDO ASSIM QUE A CONDUZIDA NÃO POSSUIA MAIS NENHUM ILÍCITO; QUE COM LUCIANO, NADA DE ILÍCITO FORA ENCONTRADO; QUE FOI DADA VOZ DE PRISÃO A ELAINE E A LUCIANO [...]

Impende destacar que em crimes desse matiz os depoimentos prestados pelos Policiais que participaram da apreensão da droga revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Em seu interrogatório (mídia de fl. 203), a apelante negou comercializar entorpecentes, afirmando que as drogas encontradas com ela se destinavam para seu consumo e de seu então namorado, o corréu Luciano.

Importante destacar que o processo do corréu Luciano Lourenço da Silva foi desmembrado, originando os autos de n° 0000424-15.2021.8.08.0032.

A versão defensiva trazida à baila não se sustenta, na medida em que a testemunha, policial militar, é uníssona em expor que havia atividade criminosa da apelant
e.

Nesse diapasão, existe sim, consoante demonstrado, elementos de informação seguros e coesos que, conjugados a outros existentes nos autos, compromete a apelante.

Ademais, cediço que para a comprovação do crime de tráfico não se faz imprescindível a realização de atos de mercancia, bastando que o agente tenha a posse ou guarda do entorpecente, cuja destinação comercial é evidenciada por indícios e circunstâncias, tais como a forma de acondicionamento, as condições do agente, a quantidade e a incriminação de Policiais, o que só se desfigura quando o agente comprova a destinação exclusiva para uso próprio, o que não se verifica na hipótese.

Assim, para a configuração do delito previsto no artigo 33 da Lei de nº 11.343/06, não se exige prova efetiva de qualquer ato de comércio, bastando, como na espécie, que o agente abarque qualquer um dos núcleos verbais descritos no texto incriminador, conforme ocorreu
in casu.

Portanto, não há margem para se falar na desclassificação da conduta d
a
acusad
a
para aquela de um mero usuário de drogas, e nem na sua absolviçã
o.

Da desclassificação do artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06 para o previsto do
artigo 28 da mesma lei

Caso não seja absolvid
a
,
a
apelante pleiteia a
desclassificação da conduta que lhe foi aplicada para o consumo próprio como estabelece o artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

No entanto
, verifica-se da análise deste feito que ficaram provadas à exaustão a autoria e materialidade do ilícito penal do art. 33 da mesma Lei, sedimentado pelo conjunto probatório apreendido durante as diligências Policiais, como já mencionado anteriormen
te.

A droga apreendida e as circunstâncias da apreensão não dão margem para dúvidas quanto à mercancia, não sendo possível admitir, portanto, o argumento de que tais substâncias eram somente para uso pessoal. Ora, após denúncia anônima relatando que a apelante estava realizando tráfico de entorpecentes, os policiais investigaram a referida alegação e encontraram com a recorrente 110 (cento e dez) gramas de maconha. Malgrado a apelante afirme ser usuária de drogas, nada impede que coexista, na mesma pessoa, as figuras de usuário e traficante, sendo certo que as circunstâncias no caso concreto apontam para o crime em comento, o que inviabiliza o reconhecimento da desclassificação.

Dessa forma, não há que se falar em desclassificação do crime imputado à apelante.

Do tráfico privilegiado

Melhor sorte não socorre a
apelante
quando
postula a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas.
Explico.

A causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 exige requisitos cumulativos para a sua aplicação: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Verifica-se que a apelante

não preenche os requisitos contidos no referido artigo
,
eis
que
restou demonstrado
sua dedicação às atividades criminosas,
o que
obsta o reconhecimento da minorante em questão, conforme referenda a jurisprudênci
a:

“
APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 278, CP. CONSUNÇÃO. ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Verificada a existências de desígnios autônomos entre o tráfico de drogas e a venda de substâncias nocivas à saúde e não sendo este meio para cometimento daquele, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção.
2. Ações penais em curso e registros de atos infracionais não podem ser utilizados para exasperação da pena-base a título de valoração negativa dos antecedentes, mas representam fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.3432006
. 3. Recursos parcialmente providos.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198992348, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022) (grife
i)

De modo que
a postulada possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos a ré, cumpre salientar que o benefício mencionado constitui direito subjetivo do réu, desde que este seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Sendo assim, por não preencher todos os requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, deve ser rejeitado o pedido da apelante de concessão da referida benesse.

Da Pena-base

A defesa da apelante pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal, sob o argumento que a douta magistrada não fundamentou a circunstância judicial idoneamente, além de afirmar que a pena-base foi exasperada de maneira desproporciona
l.

In casu,
tendo em vista que a apelante almejava transportar o ilícito para outro Estado, o referido vetor foi devidamente negativado pela douta magistrada, que empregou fundamentação idônea para tanto.

Em relação ao
quantum
exasperado, parcial razão assiste a defesa. Explico.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a adoção da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada, calculada a partir da pena mínima em abstrato, evita aumentos excessivos da pena base, senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL. CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. USO DE DOCUMENTO FALSO E CORRUPÇÃO ATIVA. Bis in idem. Dosimetria. Revisão criminal parcialmente procedente. a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, já que não se presta a reabrir o exame de questões já apreciadas. O acolhimento da pretensão revisional deve ser limitado às hipóteses em que a alegada contradição às evidências dos autos seja patente, induvidosa, dispensando reinterpretação ou reanálise subjetiva das provas carreadas aos autos. (AGRG no aresp 1918637/SP, Rel. Ministro reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 05/10/2021, dje 13/10/2021). Apesar de haver uma pluralidade de ações típicas, o uso do documento público falso pela requerente se inseriu na cadeia causal necessária para a corrupção ativa majorada (oferta em dinheiro para a transferência irregular do veículo). Deste modo, a nota fiscal falsa se exauriu com a consumação do ato de corrupção e do resultado pretendido com o ato ilícito (transferência ilegal do carro). Assim, o uso do documento falso apresenta-se como antefato impunível, sob pena de incorrer em
bis in idem
.
Para a valoração do
quantum
de cada circunstância judicial, o Superior Tribunal de Justiça entende que, diante da ausência de parâmetros legalmente estipulados, é adequada a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo, calculada a partir da pena mínima cominada em abstrato, coibindo, assim, aumentos desmesurados da pena base
(AGRG no HC n. 730.590/MS, relatora ministra laurita vaz, sexta turma, julgado em 28/6/2022, dje de 1/7/2022). Revisão criminal julgada parcialmente procedente. (TJES; RevCr 0022765-68.2020.8.08.0000; Relª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 12/09/2022; DJES 18/10/2022) (Grifo noss
o)

À vista disso, tendo em vista que a douta magistrada expressamente afastou a aplicação do artigo 42 da Lei n° 11.343/06, parcial razão assiste a defesa da apelante para que seja adotada a fração de 1/6 para exasperar sua pena-base.

Da pena de multa

A defesa da apelante requer ainda a isenção da pena de multa, afirmando que deve ser observada a precariedade financeira da recorrente. Contudo, tal pleito não merece prosperar.

É sabido que a pena de multa tem caráter de sanção e, no presente caso, o
quantum
da mesma em 600 (seiscentos) dias-multa foi devidamente estabelecido de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, sopesando as circunstâncias elencadas nos artigos 58, 59 e 68, todos do Código Penal e dos art. 33 da Lei de Drogas. Quanto a hipossuficiência da apelante, quando da execução definitiva da pena, caso ela venha de fato a não possuir condições de arcar com o valor integral da pena de multa, poderá requerer a redução ao juízo da execução penal. Referido Juízo é quem terá plenas condições de verificar a atual situação da recorrente, ajustando o cumprimento da pena à condição desta.

Da gratuidade de justiça

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Desse modo, não há como o pedido lançado pela apelante ser examinado nessa fase do processo, devendo-se aguardar a execução da pena.

Diante do exposto,

em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça
,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

apenas para redimensionar a pena-base, aplicando-lhe a fração de 1/6 para exasperar a circunstância judicial negativada
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)